Tribunal: TJPA
Processo: 0121841-49.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0121841-49.2015.8.14.0008

APELANTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES, SARA JANI BATISTA GONCALVES

APELANTE/APELADO: EROMILSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0121841-49.2015.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

REPRESENTANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

APELANTE: EROMILSON RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. MARCOS BAHIA BEGOT - OAB PA8842

APELANTE: SARA JANI BATISTA GONCALVES

REPRESENTANTE: DR. DIEGO DA SILVA FIORESE - OAB PA27033

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP C/C ART. 107, IV DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 288 DO CP. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
APELO DE
SARA JANI BATISTA GONCALVES.

PRELIMINAR
.
NULIDADE
.
INÉPCIA
DA INICIAL. AFRONTA AO ARTIGO 41 DO CP.
REJEITADA.

MÉRITO
.

PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS. PEDIDO COMUM AOS TRÊS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE.
APELO SUBSIDIÁRIO DE
LUIS FERNANDO PIRES LOPES.

DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0121841-49.2015.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

REPRESENTANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

APELANTE: EROMILSON RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. MARCOS BAHIA BEGOT - OAB PA8842

APELANTE: SARA JANI BATISTA GONCALVES

REPRESENTANTE: DR. DIEGO DA SILVA FIORESE - OAB PA27033

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os autos de três recursos de apelação interpostos por
LUIS FERNANDO PIRES LOPES, EROMILSON RODRIGUES DOS SANTOS e SARA JANI BATISTA GONCALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou os Recorrentes pela prática do crime de
latrocínio
a pena de
22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória que no dia 07/11/21015, por volta as 4h, os
Apelantes
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Raimundo Lúcio Teles de Sousa e subtraíram seu veículo.

Consta nos autos que:

O feito
tramitou
regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 8449870 e 8449871).

Inconformada, a defesa de SARA JANI BATISTA GONCALVES aponta preliminarmente a inépcia da inicial, no mérito, tal qual os demais apelantes, pugna por sua absolvição por falta de provas, ao passo que LUIS FERNANDO PIRES LOPES requer ainda o redimensionamento
da
sanção inicial por inidoneidade na fundamentação (Id. 8449877, 8449880 e 8449874).

Constam

contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 8449878, 8449879 e 8449880).

Nesta
instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Id. 8449881).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Havendo questões prejudiciais e que obstam o conhecimento total dos recursos, passo a analisá-las.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, em relação ao delito de associação criminosa verifico a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

Explico.

Com a prática da infração criminal surge para o Estado o dever/ direito de punir seu autor, contudo essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo. Por imposição legal, determinados prazos devem ser observados, caso contrário, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente na extinção da punibilidade do agente.

Sabe-se que tal extinção por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública podendo o Magistrado reconhecê-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos precisos termos do artigo 61 do CPP.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominado ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, utiliza-se a reprimenda em concreto, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Levando-se em conta que o prazo prescricional se conta com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória que
in casu
foi de 1 (um) ano de reclusão para os recorrentes, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, VI, do Código Penal.

Considerando que da publicação da sentença condenatória
[1]
(25/09/2017) até a presente data, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, verifica-se a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal
intercorrente
ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal).
[grifos meus]

Posto tais motivos, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, extingo a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 288 do CP
.

2.

PRELIMINAR. NULIDADE.

INÉPCIA DA EXORDIAL.

A defesa da Apelante
SARA JANI BATISTA GONCALVES
aponta inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, prejudicando o exercício amplo da defesa.

Adianto que razão não lhe assiste.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante de uma condenação, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual, verificando-se que a denúncia descreve de forma detalhada a conduta delituosa imputada.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III - Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

“ (...) 2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.”

(...) 4. A ausência de pedido expresso de condenação na peça vestibular não enseja sua inaptidão, notadamente quando dela se extrai que o objetivo da acusação é a condenação, exatamente como na espécie.5. Recurso desprovido. (AgRg no HC 413.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) (grifos e negritos meus)

Assim rejeito a preliminar lançada por SARA JANI BATISTA GONCALVES.

3.

MÉRITO. ARGUMENTAÇÕES REPLICADAS. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS POR TODOS OS RECORRENTES.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual (depoimentos de Id. 8449590, 8449591, 8449595, 8449600, 8449601, 8449613, 8449823, 8449825, 8449826 e 8449828), além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Auto de Reconhecimento de Id. 8449505, depoimentos de Id. 8449504, 8449503, 8449497 e laudo de constatação técnica em vestígios de Id. 8449855.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência
de
provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

4.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL FORMULADO POR LUIS FERNANDO PIRES LOPES.

Subsidiariamente, a Defesa do Apelante aponta necessidade de readequação da sanção em razão de falha na valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

Pel
o que se observa as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[3]
são irretocáveis, uma vez que a multiplicidade de vítimas é fator idôneo apto a exasperar a pena, conforme se observa a seguir:

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior
Tribunal
de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Anote-se que a reprimenda inicial foi fixada na quantidade necessária e
suficiente
à prevenção e repressão do crime, razão pela qual deixo de acolher o pleito de novo balizamento.

Pelos fundamentos já dispostos,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
de
LUIS FERNANDO PIRES LOPES, EROMILSON RODRIGUES
DOS
SANTOS
e
SARA JANI BATISTA GONCALVES
em relação ao crime previsto no art. 288 do CP, reduzindo a pena de cada um destes para
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Assim,

CONHEÇO

dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 8449874

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 08/08/2023